Tribunal: TJES
Processo: 5009302-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009302-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE ZUCHELLI

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Elizabete Zuchelli contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. A agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve inércia qualificada do exequente, (ii) foram violados os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, (iii) as diligências promovidas pelo exequente não resultaram em constrição patrimonial útil e (iv) deveria ter sido reconhecida a extinção da execução. Pedido de efeito suspensivo deferido monocraticamente. Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional e da suposta ineficácia das diligências promovidas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide nas execuções paralisadas por período superior ao prazo prescricional do direito material, independentemente de intimação específica do exequente para impulsionar o feito, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema IAC 1 e no REsp 1.604.412/SC.

A contagem do prazo prescricional inicia-se com o término do prazo de suspensão do processo, ou, não havendo prazo fixado, após o transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980, em consonância com o art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

No caso concreto, embora o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente tenha se iniciado em 05/05/2015, o curso do prazo foi interrompido por atos concretos de constrição patrimonial — notadamente, a restrição via RENAJUD sobre veículo de propriedade da executada e a determinação judicial de penhora dos direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente — o que afasta a alegada inércia do exequente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, o que não se configurou na hipótese, ante a existência de medidas efetivas adotadas para localizar e vincular bens da executada ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente nas execuções cíveis prescinde de intimação específica do exequente, iniciando-se com o término do prazo de suspensão processual ou, na ausência deste, após um ano de paralisação do feito.

A adoção de medidas concretas e eficazes pelo exequente, ainda que não resultem em expropriação de bens, é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

A ausência de inércia qualificada do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, parágrafo único, e art. 206, §5º, I; Lei 6.830/1980, art. 40, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, Tema IAC 1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009302-95.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Maria Elizabete Zuchelli
(Id. 14215976)
,
ver reformada a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: i) ocorrência da prescrição intercorrente da execução, em razão da inércia qualificada do exequente; ii) violação do princípio da razoável duração do processo; iii) ausência de utilidade das diligências promovidas pelo exequente, que não resultaram em efetiva constrição patrimonial; iv) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão inaugural deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id. 14456269).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 14985025).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO COTA PASSOS:-

Boa tarde.

Gostaria de cumprimentar os eminentes Desembargadores e a eminente Procuradora de Justiça.

Represento a FDV, como parte agravada, em um processo que tem, na origem, uma ação monitória em fase de cumprimento de sentença desde 2014, por meio da qual a FDV persegue um crédito de uma ex-aluna que inadimpliu mensalidades do curso.

Apesar de antigo, esse processo em fase de execução, nunca ficou por tanto tempo parado a ponto de se caracterizar a prescrição intercorrente, que é o objeto do agravo que foi interposto pela ex-aluna.

A título de exemplo, e aqui a gente está tratando de um período específico de 2015 a 2020, maio de 2015 a maio de 2020, em que teria se transcorrido, supostamente, a prescrição intercorrente.

A título de exemplo que não foi mencionado no Recurso; o Recurso acaba por omitir uma série de atos processuais relevantes, entre 2016 e 2017 houve localização de patrimônio penhorável da parte executada, houve localização de veículo, houve decisão judicial determinando penhora do veículo entre 2016 e 2017. Em 2019, a parte exequente aqui, agravada, localizou, por conta própria, até sem se utilizar dos mecanismos que o Judiciário oferece, a SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD, a própria exequente diligenciou e obteve a informação de que a executada tinha um imóvel de propriedade dela, ela é proprietária de 25% desse imóvel e foi levada essa informação aos autos, foi pleiteada a penhora e foi deferida a penhora, isso no ano de 2019. E a gente está tratando aqui de prescrição intercorrente; prescrição intercorrente que pressupõe inércia da parte exequente, inercia essa que não foi caracterizada, houve efetiva localização de patrimônio penhorável, houve diligência até extra-autos na localização de patrimônio, houve decisões determinando a penhora, o que não houve, efetivamente, foi subtração de patrimônio.

A decisão que havia determinado a penhora de veículo acabou por não ter sido cumprida a partir dessa decisão, nesse período de 2015 a 2020, e os autos, no atual momento, se encontram em um estágio de cientificação dos demais proprietários desse imóvel, como eu falei, o imóvel que foi localizado, ela é proprietária de apenas 25%, então, havia a necessidade de comunicar aos demais coproprietários desse imóvel acerca da determinação de penhora.

Então, especialmente entre os anos de 2015 e 2020 não está caracterizada a inércia da parte exequente, muito pelo contrário. Houve efetiva diligência, houve informação nos autos sobre a existência de patrimônio penhorável e é por essas razões, por conta da ausência de inércia e, em parte, também, por ausência de cumprimento de decisão judicial que foi proferida naquele período; a gente nunca gosta de colocar a culpa no Poder Judiciário, mas houve, efetivamente, uma ausência de cumprimento de determinação judicial de penhora. Isso é inerente ao mecanismo do Judiciário, então, não é uma mora que é imputável à parte exequente a ponto de extinguir o processo por prescrição intercorrente diante da ausência de inércia.

Então, por essas razões é que se pleiteia a manutenção da decisão agravada; o juízo de origem, efetivamente, analisou todos esses atos e rejeitou a alegação de prescrição intercorrente; estou aqui pela parte agravada, então, por essas razões é que se pleiteia que seja negado o provimento ao Agravo de Instrumento.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado, mas em razão de informações trazidas por sua excelência, peço o retorno dos autos para melhor examinar a questão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO -

Senhor Presidente, nesse caso houve uma sustentação oral na sessão passada pelo agravante, e estou negando provimento ao Agravo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):- Como vota o Desembargador Ewerton Schwab.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Também nego provimento ao Agravo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, já colhidos os dois votos, o julgamento está suspenso e os autos serão encaminhados com vista ao gabinete da Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 24/02/26

DECISÃO

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES :-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação nº 0028018-53.2006.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos apurei que o presente recurso fora distribuído originariamente ao eminente Des. Carlos Simões Fonseca que identificou minha prevenção para funcionar no feito, por ter sido Relatora da apelação cível nº 0028018-53.2006.8.08.0024.

Ocorre que, à luz das disposições normativas emanadas deste e. TJES, cuida-se de prevenção da 1ª Câmara Cível, pois após o afastamento do eminente Des. Arnaldo Santos Souza de suas funções, no aguardo da publicação do seu ato de aposentadoria, pelo Ato Especial nº 1.229/2012, a partir de 26/10/2012, fui convocada pelo Ato Especial nº 1.227/2012 para compor o quorum do Egrégio Tribunal Pleno, desta Egrégia 1ª Câmara Isolada e do 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, a partir de 12/11/2012, atuando nessa condição até o dia 04/09/2014, quando fui promovida ao cargo de Desembargadora titular deste e. Tribunal de Justiça, pelo Ato Especial nº 455/2014, assumindo a posição de sucessora do eminente Des. Arnaldo Santos Souza.

Acerca da responsabilidade do sucessor em relação aos processos do Desembargador aposentado, o e. Tribunal Pleno possui o entendimento de que “
os recursos não distribuídos ao Desembargador até a data de sua aposentação atraem apenas a prevenção para a Câmara e não para o sucessor, conforme dispõe §4º do art. 117, do Código de Organização Judiciária”
(Conflito de Competência nº 0003405-36.2009.8.08.0000, Relator Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Tribunal Pleno, Julgamento: 11/02/2010, DJ: 08/03/2010).

Nesse contexto, os processos distribuídos após a aposentação do eminente Des. Arnaldo Santos Souza, ou seja, durante o período em que atuei como Desembargadora Convocada, atraem a prevenção desta e. 1ª Câmara Cível, nos termos do art. 164, §1º do RITJES, que prescreve a prevenção da Câmara e, em seguida, do Relator.

No caso dos autos, o primeiro recurso ensejador da prevenção (apelação cível nº 0028018-53.2006.8.08.0024) fora distribuído no dia 29/04/2013, de forma que atrai a prevenção da 1ª Câmara Cível para julgamento do presente recurso.

Dessa forma, promova a serventia a redistribuição dos presentes autos, com a observância de prevenção de Câmara, procedendo-se as baixas de estilo em meu nome.

Diligencie-se.

Vitória, 25 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema IAC 1, a prescrição intercorrente incide quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional do direito material, independentemente de intimação específica do exequente para impulsionar o feito.

Esse entendimento decorre da necessidade de compatibilizar a satisfação do crédito exequendo com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo que a execução se converta em um mecanismo de sujeição indefinida do devedor ao poder coercitivo estatal.

Nesse cenário, o reconhecimento da prescrição intercorrente não exige qualquer formalidade específica além do mero decurso do prazo prescricional, sendo dever do credor, na condição de interessado no resultado útil da demanda, diligenciar ativamente para evitar a inércia processual. Ou seja, o exequente deve demonstrar que, além de petições protocolares, adotou medidas eficazes e concretas para promover a citação e a localização de bens penhoráveis, sob pena de se caracterizar desídia processual suficiente para extinguir a pretensão executiva.

Essa diretriz jurisprudencial funda-se na interpretação conjunta do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que disciplina os efeitos da interrupção da prescrição, e do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), aplicado por analogia às execuções cíveis, para estabelecer que a paralisação injustificada do feito por período superior ao prazo prescricional do título executivo conduz, inexoravelmente, à sua extinção.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao definir a tese vinculante no REsp 1.604.412/SC, consolidou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional não depende de provocação judicial específica, tampouco de despacho que intime o credor a impulsionar o feito.

Isso porque, condicionar a contagem da prescrição intercorrente a ato judicial prévio representa benefício indevido ao exequente, conferindo-lhe a prerrogativa de manter indefinidamente a execução sem promover qualquer diligência efetiva. Esse entendimento foi claramente exposto no precedente que firmou o Tema IAC 1, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

No contexto em análise, verifica-se que a ação monitória originária fora ajuizada em 27/09/2006 e a sentença que constituiu o título executivo foi proferida em 24/12/2012.

A decisão agravada (Id 69566949) expressamente reconheceu que a primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ocorreu em 05/05/2014, marcando, a partir daí, o início da suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano.

Consequentemente, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente foi fixado em 05/05/2015.

A partir desta data, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme preceitua o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dessa forma, o prazo final para a consumação da prescrição intercorrente, desconsiderando outras causas de interrupção ou suspensão, seria 05/05/2020.

Entretanto, houve a restrição de circulação, via RENAJUD, sobre dois veículos de propriedade da executada.

Uma dessas restrições, relativa ao veículo GM/Vectra GLS, placa MPK4002, fora posteriormente excluída por determinação judicial em 15 de agosto de 2017, em razão de matéria versada em Embargos de Terceiro.

Permanecendo a restrição sobre o veículo Hyundai/Tucson, placa MTX0274, o Juízo determinou, em 14 de julho de 2017, que a penhora recaísse sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, razão pela qual se verifica a interrupção da prescrição.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 24/02/2026

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões